Tribunal: STF
Processo: RE 278802
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA PELO TRIBUNAL A QUO. BALDA
INEXISTENTE.
        A matéria abordada nos presentes embargos não foi objeto
de apreciação por parte do acórdão do Tribunal Regional Federal da
3.ª Região e nem, tampouco, foi suscitada em sede de embargos
declaratórios, carecendo, por conseguinte, do indispensável
prequestionamento (Súmulas 282 e 356 desta Corte).
        Assim, não há falar em omissão do acórdão embargado.
        Embargos rejeitados.